Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-60.2022.8.11.0099
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000166-60.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR - CPF: 188.922.132-53 (RECORRENTE), CELIA GOMES DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 732.391.192-34 (ADVOGADO), LENI ALVES DE SOUSA PIMENTEL - CPF: 754.816.692-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (RECORRIDO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO
DE CARTÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
MOVIMENTAÇÕES MEDIANTE SENHA PESSOAL. CARTÃO DOTADO DE
CHIP
. EXPOSIÇÃO DA SENHA. FATO RECONHECIDO NA NARRATIVA INICIAL.
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CORRENTISTA. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte autora/recorrente narra que houve o furto de seu cartão juntamente com as senhas, o que evidencia a fragilidade do dever de guarda e vigilância.

2.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
há responsabilidade do correntista pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias realizadas por

terceiros com uso de cartão e senha pessoais
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.096.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024).

3.

Configurada causa excludente da responsabilidade civil da instituição financeira.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Defende que, “
em que pese as transações bancárias terem ocorrido dentro da própria agência, em que pese tratar-se de relação de consumo (CDC), tendo o Recorrente invocado o direito da inversão do ônus em seu favor, pois a Recorrida é que detém a posse das imagens internas da câmera de segurança, embora a Recorrida não tenha sequer apresentado defesa, o Juízo a quo julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial
”.

Afirma que “
o Recorrente não teria como apresentar provas em juízo que estão em posse da Recorrida e que, somente poderia ser apresentada pela Recorrida
”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença ante a culpa exclusiva da vítima.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000166-60.2022.8.11.0099

Polo Ativo

PAULO CESAR

Polo Passivo

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço decorrentes de movimentações bancárias por terceiros que possuíam cartão e senha da parte recorrente via furto do cartão de crédito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR” proposta por PAULO CESAR em face de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, sob o argumento de que no dia 15/02/2022, foi vítima de furto em sua residência, quando foram subtraídos o cartão da conta bancária que mantém junto a parte reclamada, assim como a senha que se encontrava anotada junto ao cartão.

Alega a parte autora que o autor do furto realizou saques e uma transferência bancária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor teria sido bloqueado pela parte reclamada, e, por isso, inicialmente, pleiteou apenas fosse a instituição financeira reclamada compelida a restituir-lhe esse valor supostamente bloqueado.

A petição inicial foi emendada pela primeira vez, em cumprimento a despacho do Juízo (Id.
88679909
).

Indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora (Id.
102853983
).

Citada, a parte reclamada deixou transcorrer in albis o prazo de defesa.

A parte autora promoveu aditamento a petição inicial, acrescentando as súplicas de restituição não apenas do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), mas também outros R$2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais), pertinentes aos saques realizados pelo autor do furto, e ainda que tais valores fossem restituídos em dobro, além da reparação por danos morais, no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

[...]

Inicialmente, considerando que a parte reclamada foi regularmente citada e deixou de apresentar a contestação, tornando-se, dessa forma, revel, aplico-lhe os efeitos da revelia e confissão ficta, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei no 9.099/95.

Todavia, ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraía dos elementos existentes nos autos.

[...]

O cerne da questão consiste em analisar se a parte reclamada possui responsabilidade pelos saques e transferência feitos da conta bancária da parte autora pelo autor do furto.

Desse modo, tenho que não restou demonstrada a responsabilidade da parte reclamada pelo dano suportado pela parte autora.

Os saques e a transferência foram realizados com uso do cartão bancário e senha da conta, que foram facilmente acessados pelo suposto autor do furto, conforme narrado pelo próprio demandando na petição inicial, a demonstrar falta de zelo na guarda e vigilância, por parte do autor.

Noutro lado, observa-se que não restou demonstrado que o prejuízo amargado pela parte autora tenha sido fruto da negligência, imperícia ou imprudência da parte reclamada.

[...]”

A pretensão não vinga.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, o reconhecimento e efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos.

Nesse aspecto, indica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento"
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018; AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018.

No mesmo sentido, a doutrina: “
O art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autor”

(In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603).

Não é o juiz o
robot
e sequer obrigado a chancelar a verdade formal (iniquidade). Ao contrário, deve analisar o material probatório presente nos autos.

Por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, isto, por si só, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito.

Isso porque a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

É o caso.

Conquanto nas relações consumeristas, como apresenta a parte autora, a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva, o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no § 3o, art. 14: prestado o serviço, inexiste o defeito (
i
) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
ii
), o que se verifica no caso em apreço.

A própria parte recorrente reconhece que houve o furto de seu cartão e que suas senhas estão juntas, enquanto o acesso à conta e transferências foram realizadas mediante tal meio, o que demonstra a fragilidade/exposição de dados e atrai causa excludente da responsabilidade da instituição bancária.

“Excelencia, no dia 15 /02/2022 o autor fora vitima de furto em sua residência,
onde levaram seus documentos pessoais e cartões de bancos que estavam junto com as senhas
, em conseqüência desse fato o suposto ladrão foi até a agência bancaria descrita acima e fez saques e uma transferência no valor de R$ 5.0000 (Cinco Mil Reais), para sua conta que é a mesma cooperativa do autor, porém da cidade de Colniza/MT.”

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilidade das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), o contexto é transmudado se a prática delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Nesse sentido, a Corte do precedente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. Os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal.

2.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, há responsabilidade do correntista pelos prejuízos decorrentes de operações bancárias realizadas por terceiros com uso de cartão e senha pessoais
.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. Rever as conclusões das instâncias ordinárias sobre a ocorrência dos fatos que envolvem a lide encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 2.096.143/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024)

O conhecimento da sua senha pessoal e intransferível por terceiro deu azo ao uso do seu cartão, pois as transações indicadas são utilizadas mediante cartão com chip. Nessas circunstâncias, inviável reconhecer a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira.

Também nesta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR – COMUNICAÇÃO DE PERDA/FURTO EFETUADA APÓS A OCORRÊNCIA DAS COMPRAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

(TR-MT, N.U 1024232-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA VÍTIMA DE ROUBO. CARTÃO DE CRÉDITO DA RÉ SUBTRAÍDO PELO CRIMINOSO. COMPRA COM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO, NA MODALIDADE APROXIMAÇÃO (CONTACTLASS),
REALIZADA NA MESMA DATA DO ROUBO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, IMEDIATA, AO BANCO. COMUNICAÇÃO REALIZADA SOMENTE NO DIA SEGUINTE. COMUNICAÇÃO TARDIA. NEGLIGÊNCIA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. É dever do consumidor o zelo e a guarda pelos seus cartões de crédito e senha pessoal, de modo que diante do extravio incumbe a imediata adoção das providências para comunicar a instituição e requerer o cancelamento do cartão.

2. Se restou evidenciado que somente no dia seguinte, isto em 29/03/2023 às 17h24min, ao roubo ocorrido em 28/03/2023 às 00h01min, que a vítima comunicou ao banco a subtração de seu cartão de crédito pelos criminosos, circunstâncias que afasta-se o dever de indenizar, relativo a transação questionada, no valor de R$ 150,00, realizada pelos criminosos na mesma data do roubo, ante a ausência da prática de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

3. Se a autora não realizou a comunicação, imediata, ao banco da ocorrência da subtração de seu cartão de crédito, não há como responsabilizar a instituição financeira pela transação efetuada pelos criminosos, se tal transação foi realizada no mesmo dia do roubo.

4. Desta forma, se a consumidora comunica de forma tardia a ocorrência de roubo do cartão, permitindo que durante o transcurso de prazo entre o evento danoso e a comunicação, o delinquente o utilize para compra, é de rigor seja excluída a responsabilidade do banco por eventual dano sofrido pela consumidora, nos termos do disposto no artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da negligencia da consumidora.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Todavia, a fim de evitar prejuízos materiais como os que a parte reclamante sustenta, faz-se necessária a imediata comunicação à instituição financeira acerca do extravio/furto/roubo, viabilizando o bloqueio do cartão. A comunicação deve ser realizada pelo próprio correntista, não sendo suficiente o registro de ocorrência policial. Nesse quadro, é certo que a comunicação tardia do furto pela correntista - responsável pela guarda e conservação do cartão - impede qualquer atitude da instituição financeira no sentido de evitar a fraude e implica a responsabilidade exclusiva do consumidor pelo dano suportado, excluindo a responsabilidade do fornecedor. Em casos tais, afigura-se legítima a cobrança de débitos. Em exame do conjunto fático disponível, nota-se a parte reclamante teve o cartão subtraído em 28/03/2023 (ID 125307949) e o pedido de bloqueio do cartão somente foi efetivado em 29/03/2023, às 17h24min (ID 130334874, fl. 3). Assim, não há dúvida de que a comunicação foi tardia e impediu qualquer providência a ser tomada pela parte reclamada, o que denota a culpa exclusiva da parte reclamante, que deixou de atuar com a diligência que a situação exigia. É preciso consignar que os deveres anexos de informação, cooperação e lealdade são de observância obrigatória a todas as partes na relação jurídica, sem distinção. Ainda que se trate de relação de consumo, na qual se reconhece a presumida vulnerabilidade do consumidor, tais deveres não são dispensados e decorrem do comportamento ético que se espera das partes (boa-fé objetiva). Desse modo, demonstrada a culpa exclusiva da parte reclamante, afasta-se qualquer responsabilidade da empresa reclamada pelos danos morais e materiais suportados. Logo, não merece guarida o pleito autoral”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(TR-MT, N.U 1026916-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Sob o ponto de vista da esfera criminal a circunstância da exposição da senha pessoal é irrelevante, mas para a responsabilidade civil da instituição financeira a questão importa em ruptura do nexo causal.

Logo, não há como imputar ao banco a responsabilidade pelo fato ocorrido, em razão do dever de guarda e vigilância com relação ao seu cartão bancário e a respectiva senha.

Logo, a conclusão dada na origem está em consonância com o contexto fático-probatório e a jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução ante a gratuidade da justiça concedida (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024